Tribunal: TJMT
Processo: 8010040-91.2016.8.11.0023
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010040-91.2016.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI MACENA BORGUETT - CPF: 000.891.361-79 (RECORRIDO), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), DINA CHARLES SILVA - CPF: 931.390.121-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DAS PROMOVIDAS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVENTES.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES E DA PROMOVIDA SEGURADORA LÍDER– PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA E DE NULIDADE DA SENTENÇA E PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELOS PROMOVENTES – SENTENÇA ESTRANHA AOS FATOS – SENTENÇA DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO DE TELEFONIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS – SENTENÇA NULA DE PLENO DIREITO – FATOS ESTRANHOS – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – AÇÃO PROPOSTA POR PAIS EM RAZÃO DA MORTE DA FILHA MENOR – LEGITIMIDADE INCONTESTÁVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO – MORTE CAUSADA POR TRAUMATISMO CRANIANO – JUNTADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS – DEMONSTRAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DA CAUSA MORTIS – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DEVER DE INDENIZAR OS PAIS DA VÍTIMA FATAL DE ACIDENTE – SEGURO DPVAT DEVIDO – NEGATIVA DE SEGURO ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA ANULADA – PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DOS PROMOVENTES PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO DA PROMOVIDA SEGURADORA DESPROVIDO.

A Constituição Federal determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas (art. 93, IX). Nos termos do artigo 489, II, do Código de Processo Civil a sentença deve apresentar os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Com base no princípio da correlação ou demanda o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, lhe sendo vedado, nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil, a prolação de decisão além, fora ou aquém do pedido. É nula, pois, a sentença que analisa pedido diverso do contido na inicial, julgando fatos alheios aos narrados nos autos.

Reconhecida a nulidade de pleno direito da sentença que julgou fatos estranhos aos autos, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Indiscutível que os genitores da vítima de acidente, menor, têm direito a pleitear indenização por seguro DPVAT em decorrente do falecimento daquela.

Nos termos do artigo 3º, I, da Lei nº 6.194/1974 os beneficiários fazem jus à cobertura indenizatória (seguro DPVAT) em caso de morte, por pessoa vitimada, no importe de R$ 13.500,00.

Diante da comprovação do falecimento da vítima de acidente de trânsito, a qualidade de beneficiários (genitores) da vítima menor, bem como a causa da morte (traumatismo craniano), conforme atestado de óbito, Boletim de Ocorrência e matérias jornalísticas, fazem jus os autores ao recebimento da indenização prevista no referido artigo.

O mero indeferimento administrativo de pagamento do seguro DPVAT, bem como a apuração da causa mortis em processo administrativo não é causa de violação a direito da personalidade a ensejar o reconhecimento de indenização por dano moral.

Nos termos da Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça
os
juros

de mora na indenização

do seguro
DPVAT

fluem a partir da citação.

Sentença anulada e, no mérito, pretensão julgada parcialmente procedente.

Recurso dos promoventes provido para anular a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e recurso da promovida Seguradora Líder desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelos promoventes e pela promovida Seguradora Líder, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a empresa TELEFÔNICA a pagar a NEUSA SALETE LAZZAROTTO a ressarcir o dano material (R$ 106,98) e a pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em decorrência de falha na prestação do serviço de telefonia, notadamente, cobrança indevida, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
proponho
:

01)
julgar
procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

a)
condenar
a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);

b)
condenar
a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 106,98 (cento e seis reais e noventa e oito centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (10/01/2016, ID 5750225, fl.7), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A promovida Seguradora Líder, mesmo não se tratando de sentença relativa a estes autos, interpôs recurso e, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa por falta de comprovação da qualidade de únicos herdeiros. No mérito, alegou inexistência de dano moral e que houve obediência à lei e ao órgão máximo que regula a matéria, não tendo havido negligência. Requereu a improcedência da pretensão de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os promoventes opuseram embargos declaratórios para sustentar que a sentença proferida nos autos não se refere ao caso narrado na inicial, pois se busca nesta ação indenização por seguro obrigatório em razão da morte de sua filha e não reclamação de serviço de telefonia, porém os embargos declaratórios foram rejeitados.

Os promoventes interpuseram recurso inominado e, nas razões, arguiram preliminar de nulidade da sentença que não se refere aos autos. No mérito, sustentaram que fazem jus ao recebimento da indenização securitária e indenização por dano moral decorrente dos fatos narrados na inicial, em especial, a negativa de cobertura e os constrangimentos sofridos durante a apuração da circunstância da morte.

Requereram o provimento do recurso para anular a sentença e em novo julgamento julgar procedente a pretensão de indenização securitária e dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Os promoventes interpuseram recurso inominado e, nas razões, arguiram preliminar de nulidade da sentença que não se refere aos autos.

Inicialmente, esta magistrada necessita fazer um desabafo, pois ao compulsar os autos sentiu-se estarrecida com o acontecido durante a marcha processual. Isso porque a petição inicial narra a história de genitores que perderam a filha em um trágico acidente de trânsito, razão por que buscam indenização securitária (DPVAT) por este motivo de plena dor e indenização por dano moral ante a recursa de pagamento.

A despeito dessa narrativa, aportou aos autos sentença que aprecia falha na prestação do serviço de telefonia que nitidamente não pertence aos autos, pois expressamente apresenta nome das partes diversas, conforme a íntegra do provimento, que cito:

Vistos etc.

NEUSA SALETE LAZZAROTTO ajuizou ação indenizatória em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, alegou que contratou plano VIVO MÓVEL SMARTVIVO CONTROLE PLUS 700, no mês de dezembro/2015 com vencimento em 10/01/2016, antes de vencer esta fatura a parte promovente perdeu o aparelho e em seguida entrou em contato para que bloqueasse o chip e efetuasse também o cancelamento do plano (protocolo 201686242277). No entanto, a parte promovente alega ter solicitado para promovida a sua linha de volta, mas até o momento não teria conseguido tê-la novamente, bem como a promovida continua cobrando as faturas como se a linha estivesse sendo utilizada pela promovente, conforme ID 5750225 em que foram acostados também os comprovantes de pagamento dos meses de janeiro/2016, março/2016 e abril/2016. Ao final, postulou a restituição dos valores pagos de R$ 106,98 e indenização por danos morais.

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação liminares. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral.

Ata da audiência de conciliação acostada na ID 5750272 e foi apresentada impugnação à contestação.

É a síntese do necessário.

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95).

Julgamento antecipado da lide.

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental.

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução.

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito.

Limites do conflito.

Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha no fornecimento dos serviços contratados da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o dano moral.

Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam.

Cobrança indevida sem contraprestação.

A cobrança de serviço sem qualquer contraprestação ao consumidor é considerada prática abusiva, já que enseja vantagem manifestamente excessiva em favor do prestador de serviço em detrimento do consumidor, e as cláusulas contratuais devem ser declaradas nulas.

Neste sentido é a exegese extraída dos artigos 39, V, e 51, inciso IV, ambos do CDC:

Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: (...) V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

A cobrança de pacote de serviço telefônico, sem que estes serviços estejam sendo utilizados pelo consumidor, são exemplos clássicos de cobrança que ofende a equidade, pois exige do consumidor o pagamento de taxas periódicas, mas não lhe retribui beneficio algum.

Em situação de similitude, a jurisprudência já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO MOVIMENTADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO NÃO-DEMONSTRADA - INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL COMPROVADO - INCIDÊNICA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A ausência de qualquer movimentação da conta corrente por parte do seu titular em lapso temporal considerável, é suficiente para afastar a incidência de encargos contratuais não utilizados e pactuados. (TJMT Ap, 5871/2003, DR.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2003, Data da publicação no DJE 23/09/2003)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA LINHA TELEFÔNICA. LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA. Deveria o autor declinar as ligações que entendia por indevidas na fatura que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu. Ausente comprovação da não realização das ligações cuja cobrança é impugnada. Presume-se, portanto, à ausência de prova em contrário, a veracidade das faturas telefônicas APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - AC: 70049287212 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 22/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2012).

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) Os documentos dos autos demonstram que a autora encerrou a conta corrente em agosto de 2009, sendo verossímil a alegação de que tenha cancelado também o cartão de crédito. É de conhecimento comum que o cartão fornecido pelo Banco tanto serve para compras a crédito e a débito, bem como para movimentação da conta. Além disso, os extratos juntados pela ré evidenciam que a partir da data supra não houve qualquer movimentação do cartão, constando tão somente os débitos relativos às parcelas da anuidade e encargos daí decorrentes, o que se mostra indevido. (...) (Recurso Cível Nº 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012)

Em exame do conjunto fático probatório, mormente quanto às faturas do cartão de crédito juntadas na ID 5750225, observa-se que a parte promovida vem cobrando faturas por 3 meses sem qualquer contraprestação, visto que o aparelho não está com a promovente e esta solicitou o cancelamento da linha.

Desta forma, não havendo contraprestação que justifique a cobrança das faturas acostadas de janeiro/2016, março/2016 e abril/2016, indevida a cobrança, ensejando conduta ilícita.

Ora, tendo se estabelecido entre as partes uma relação ínsita ao direito consumerista, tem por preciso o direito da parte promovente de receber por aquilo que pagou, no entanto ante a informação de impossibilidade, não resta outra medida que não impor a promovida restituir a importância dispendida pela promovente, uma vez que a demandante pagou por algo que não recebeu no importe de R$ 106,98 (cento e seis reais e noventa e oito centavos).

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013)

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00.

Dispositivo.

Pelo exposto, proponho:

01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

a) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 106,98 (cento e seis reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (10/01/2016, ID 5750225, fl.7), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Atentos a tal visível erro no pronunciamento judicial, os promoventes opuseram embargos declaratórios, os quis, lamentavelmente, foram rejeitados com os seguintes fundamentos, que cito na íntegra:

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, mormente após a análise dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados pela parte RECLAMANTE (Num. 13003992 - Pág. 1 a 3), alegando omissão na r. sentença (Num. 11794674 - Pág. 1 a 5), no intuito de modificar a sentença.

A teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que os pontos apresentados foram analisados, enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir questões já apreciadas, de modo que seja reformada a r. sentença. Cuida lembrar que o magistrado quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello:

“Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado”. (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29).

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 30/412).

Por fim, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram guarida.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela RECLAMANTE (Num. 13003992 - Pág. 1 a 3), com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, o lançamento de sentença equivocada nos autos não fora corrigido sequer após a comunicação do juízo
a quo
por meio de embargos declaratórios, o que se mostra demasiadamente doloroso para os genitores que tiveram que recorrer de um provimento despropositado para os fins pretendidos.

Não resta outra a esta magistrada senão decretar a nulidade de pleno direito da sentença proferida, mas que não tem serventia nestes autos.

A Constituição Federal determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas (art. 93, IX). Nos termos do artigo 489, II, do Código de Processo Civil a sentença deve apresentar os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.

Com base no princípio da correlação ou demanda o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, lhe sendo vedado, nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil, a prolação de decisão além, fora ou aquém do pedido.

É nula, pois, a sentença que analisa pedido diverso do contido na inicial, julgando fatos alheios aos narrados nos autos.

DECRETO, pois, a nulidade da sentença e passo a novo julgamento.

DA NOVA DECISÃO DA LIDE

Reconhecida a nulidade de pleno direito da sentença que julgou fatos estranhos aos autos, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Para tanto, se faz necessário apreciar todas as provas, a preliminar arguida em contestação e as teses de defesa e a impugnação apresentados, o que passo a fazer.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A promovida Seguradora Líder, mesmo não se tratando de sentença relativa a estes autos, interpôs recurso e, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa por falta de comprovação da qualidade de únicos herdeiros.

Sem razão a promovida.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Indiscutível, no presente caso, que os genitores da vítima de acidente, menor, têm direito a pleitear indenização por seguro DPVAT em decorrente do falecimento daquela.

DO DIREITO AO SEGURO OBRIGATÓRIO

Nos termos do artigo 3º, I, da Lei nº 6.194/1974 os beneficiários fazem jus à cobertura indenizatória (seguro DPVAT) em caso de morte, por pessoa vitimada, no importe de R$ 13.500,00,
litteris:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

Nos termos do artigo 5º da referida Lei, o pagamento da indenização será efetuado a partir de provas simples da ocorrência do acidente, do dano suportado, sem apuração de culpa:

Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

No presente caso, houve a comprovação do falecimento da filha dos autores, conforme certidão de óbito que indica o traumatismo craniano decorrente do acidente, matérias jornalísticas que noticiam o acidente e a vítima fatal – filha dos autores – além de conter Boletim de Ocorrência. A tese das promovidas de que se faz necessária a realização de apresentação de laudo pericial com a causa da morte não encontra embasamento legal, nos termos acima transcritos, mesmo porque artigo 4º, §3º, da Lei 6.194/1974 exige apenas a comprovação da causa da morte decorrente de acidente, o que está sobejamente comprovado nos autos.

Art. 4º.

§ 3
o

Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente
, será acrescentada a certidão de auto de necrópsia, fornecida diretamente pelo instituto médico legal, independentemente de requisição ou autorização da autoridade policial ou da jurisdição do acidente.

Com efeito, diante da comprovação do falecimento da vítima de acidente de trânsito, a qualidade de beneficiários (genitores) da vítima menor, bem como a causa da morte (traumatismo craniano), conforme atestado de óbito, Boletim de Ocorrência e matérias jornalísticas, fazem jus os autores ao recebimento da indenização prevista, no valor de R$ 13.500,00, conforme texto legal acima transcrito.

Julgo procedente o pleito de indenização securitária e fixo a indenização no valor de R$ 13.500,00, nos termos da lei.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Nos termos da Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça os
juros
de mora na indenização do seguro
DPVAT
fluem a partir da citação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado no sentido de que os juros de mora no caso de indenização do seguro fluem da citação e a correção monetária tem como marco inicial a data do evento danoso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.

FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.

2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária
, de acordo com o INPC,
desde o evento danoso
até a citação
e os juros
de mora, de acordo com a taxa SELIC, a
partir da citação
.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

Fixo, portanto, os juros a partir da citação e a correção monetária desde a data do acidente.

DO PLEITO DE DANO MORAL

Entendem os promoventes que fazem jus ao recebimento de indenização por dano moral decorrente de todos os transtornos sofridos e narrados na inicial, no entanto, razão não lhes assiste.

O mero indeferimento administrativo de pagamento do seguro DPVAT, bem como a apuração da causa mortis em processo administrativo não é causa de violação a direito da personalidade a ensejar o reconhecimento de indenização por dano moral.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO DPVAT E DANOS MORAIS
PELA LESÃO SOFRIDA. SEGURADORA LIDER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR AS DIRETRIZES INSCULPIDAS NA LEI Nº 6.194/74.
DANO MORAL NÃO RECONHECIDO NO CASO CONCRETO
. RECURSO ADSTRITO AO RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009139700, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-02-2020)

RECURSO INOMINADO. DPVAT. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA À DEMANDANTE, RESGUARDADO O DIREITO DOS DEMAIS HERDEIROS NECESSÁRIOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007953425, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 26-09-2019)

Em assim sendo, julgou improcedente o pleito de dano moral.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso dos promoventes para declarar nula a sentença proferida e, em novo provimento, JULGAR PARCIALMENTE a pretensão inicial a fim de condenar as promovidas, solidariamente, a pagar aos promoventes a indenização securitária relativa ao DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso – data do acidente – e juros de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso das promovidas e as condeno ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021